Tribunal: CARF
Processo: 10675.905070/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.905070/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.647 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
VULCAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO.
POSSIBILIDADE
O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência
de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o conseqüente retorno
dos autos à jurisdição da contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que
analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte,
antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das
declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito. Vencido o Conselheiro
Roberto Silva Junior que votou por lhe negar provimento. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10675.905069/2011-11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira de
Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.905070/2011-38
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.647 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.905070/2011-38

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1301-004.643, de 14 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão proferido pela DRJ competente que, ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, considerá-la improcedente,
não reconhecendo o direito creditório e não homologando a compensação declarada.
De acordo com o autos, a recorrente transmitiu Per/Dcomp, por meio do qual,
compensou crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, com débito de sua
responsabilidade.
A Autoridade Fiscal, mediante Despacho Decisório, indeferiu o pleito do
Contribuinte, por entender que eventual recolhimento indevido de estimativa não autoriza o
indébito, devendo ser utilizado quando da dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do
período de apuração ou para compor o saldo negativo do período.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, que se equivocou no preenchimento da Dcomp, pois o crédito postulado se
trataria de saldo negativo e não pagamento indevido ou a maior, cujas razões foram rejeitadas
por decisão motivada proferida pela DRJ competente.
Nos termos da decisão recorrida, não haveria que se falar em indébito de
estimativa, destacando que a apuração do saldo negativo não se confunde com pagamento
individualizado de estimativa, não tem igual período de apuração e nem igual vencimento,
tratando-se, consequentemente, de outro crédito, o demandaria a apresentação de uma nova
Declaração de Compensação.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante legal, pugnando pelo provimento
do seu recurso, onde renova seus argumentos.
É o relatório.
Voto

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1301-004.643, de 14 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Conforme dito, a recorrente alega ter cometido equívoco no
preenchimento da Dcomp, ao indicar que a origem do crédito seria
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.647 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.905070/2011-38

pagamento indevido, quando, na verdade, deveria ter sido indicado saldo
negativo.
Tenho adotado o entendimento de que no caso de divergência entre a
DIPJ/DCTF e DCOMP, deve a autoridade prolatora do despacho
decisório, anteriormente a esta decisão, proceder a intimação do
contribuinte para retificar uma das declarações ou todas, de modo que a
exigência prevista no artigo 170 do CTN, no que se refere à exigência de
certeza e liquidez do direito creditório apresentado, não seja desnaturada
para impedir a apreciação material do pleito formulado pelo contribuinte.
Penso que a fiscalização não pode limitar sua análise apenas nas
informações prestadas em Dcomp, já que existem informações em seu
banco de dados provenientes de outras declarações que permitem a
análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Se contraditórios os elementos apresentados pelo contribuinte, a
autoridade fiscal não poderá, entre duas possíveis verdades,
simplesmente optar pela “verdade” que propiciar maior arrecadação, sem
buscar compreender a realidade dos fatos.
Isto é, cabe à fiscalização, ao menos, questionar a divergência existente
entre as declarações transmitidas e proceder a intimação do contribuinte
para retificar uma delas, de modo a oportunizar ao contribuinte
esclarecimentos e eventuais retificações em suas declarações, e não
indeferir o crédito postulado.
Por outro lado, ao analisar as provas produzidas, me parece que não se
trata de pagamento a maior das estimativas, ocorrendo, em tese, saldo
negativo no período. Se por um lado, a recorrente confundiu esses
conceitos quando da apresentação da declaração, por outro, deixou
inequívoco em suas razões de defesa de que sua intenção era mesma
aproveitar crédito decorrente do referido saldo negativo formado pelo
conjunto das estimativas.
Embora, apreciando fatos semelhantes, já tenha adotado o entendimento
de converter o julgamento em diligência, para oportunizar ao contribuinte
retificar declarações apresentadas e provas da liquidez e certeza do
direito creditório postulado, alterei meu entendimento para reconhecer
parte do pedido, evitando-se, com isso, eventuais alegações de supressão
de instâncias.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do
crédito pleiteado em saldo negativo, e determinar o retorno dos autos à
unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez
do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a
apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de
retificações das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido
despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.647 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.905070/2011-38

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que
analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte,
antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das
declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital